Tribunal: TJPA
Processo: 0805669-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805669-43.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO NONATO GOMES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve acórdão reconhecendo o direito do servidor municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, afastando a alegação de ausência de regulamentação e de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a progressão funcional horizontal por antiguidade depende de regulamentação municipal específica; (ii) é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, consideradas suas naturezas jurídicas distintas; e (iii) se a decisão monocrática violou jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJ/PA consolidou entendimento de que as Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 têm eficácia plena, permitindo a progressão automática pelo decurso temporal, sem necessidade de regulamentação.
4. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas diversas e podem ser cumulados.
5. Nos termos da Súmula 85 do STJ e do Tema 553/STJ, aplica-se a prescrição quinquenal, não a trienal, às relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo servidores públicos.
6. O recurso interno limita-se a repetir argumentos já analisados e não demonstra ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. As normas municipais que regulam a progressão funcional por antiguidade têm eficácia plena, operando-se a progressão automaticamente pelo decurso do tempo.
2. É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, em razão da natureza jurídica distinta de cada instituto.
3. Às relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo servidores públicos aplica-se a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ e Tema 553/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema 553, repetitivo).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do ente municipal, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor
Raimundo Nonato Gomes Rodrigues
à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco, pois a concessão da progressão funcional ao servidor configura duplicidade de remuneração, já que este também percebe adicional por tempo de serviço (triênios), com base no mesmo critério temporal. Aduz, ainda, que não houve comprovação dos requisitos necessários à progressão e que a decisão monocrática cria um precedente perigoso, ao reconhecer automaticamente o direito apenas pelo decurso do tempo, afastando a necessidade de avaliações e comprovações legais

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certifico que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (certidão Id. 22570226)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que manteve o reconhecimento do direito do agravado à progressão funcional horizontal por antiguidade. Contudo, a despeito da irresignação, verifico que o recurso limita-se a reproduzir os mesmos argumentos já expendidos em sede de apelação, os quais foram exaustivamente analisados na decisão ora recorrida.

No caso, a decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual reconhece a eficácia plena das normas municipais que disciplinam a progressão funcional por antiguidade, a qual se opera automaticamente pelo decurso do interstício temporal, não se confundindo com o adicional por tempo de serviço, de natureza jurídica diversa.

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

A
G
RAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
553
/STJ (
RESP 1251993/PR
). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio (9079075, 9079075, Rel.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22).

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão recorrida, que corretamente distinguiu a progressão funcional horizontal do adicional por tempo de serviço e manteve a sentença de procedência.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025